Tribunal: TJBA
Processo: 0500918-20.2016.8.05.0244
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500918-20.2016.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: CESAR JOSE DA SILVA Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PUBLICADA EM 11/09/2019, INICIANDO-SE A CONTAGEM DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM 17/09/2019, FINDANDO-SE EM 23/09/2019. RECURSO INTERPOSTO APENAS EM 30/09/2019, EXTRAPOLANDO-SE O QUINQUÍDIO LEGAL PREVISTO NO ART. 586 DO CPP. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500918-20.2016.8.05.0244, em que figuram como Recorrente CESAR JOSE DA SILVA e como Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto da Relatora.